Tribunal: TCU
Processo: 043.328/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 399/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.328/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Lafaiet Mendes Cunha (XXX.733.480-XX); Aline Maria Moreira Ferreira (XXX.353.769-XX); Camila Nazare Saavedra Costa (XXX.922.082-XX); Carina Lopes Franca (XXX.288.337-XX); Maria Luiza Ferreira de Almeida (XXX.491.644-XX); Renata Maria Araujo Jacob (XXX.126.416-XX); Samuel Militao Pereira (XXX.794.575-XX); Taciane Pinheiro Costa (XXX.838.905-XX); Thabata Marielle Silva de Santana Geambastiani (XXX.442.401-XX); Wellignton Santos Reis (XXX.538.855-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.